Tribunal: TJBA
Processo: 8001977-74.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001977-74.2019.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A Advogado(s): CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI APELADO: JOSEFA MARIA DA SILVA DE CANDEIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação, interposta por Votorantim Cimentos N/NE S/A, contra sentença que extinguiu, com fundamento na prescrição intercorrente (art. 921, § 5º, do CPC), a execução por título extrajudicial ajuizada em 16/12/2019. A parte exequente celebrou acordo com os executados, posteriormente descumprido, tendo requerido o prosseguimento do feito e a realização de diligências que não foram apreciadas pelo juízo de origem. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção do processo executivo com base na prescrição intercorrente, à luz do princípio da duração razoável do processo e da necessidade de o exequente ter sido previamente intimado para manifestação sobre eventual reconhecimento da prescrição. III. Razões de decidir: 3. Verifica-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da inércia exclusiva e injustificada do exequente, o que não ocorreu no caso concreto, dado que foram formulados diversos requerimentos para movimentação do feito. Ademais, o juízo a quo deixou de oportunizar às partes a manifestação prévia, em afronta ao art. 921, § 5º, do CPC. Ressalta-se que o atraso na movimentação processual decorreu, em grande parte, da morosidade na apreciação dos pedidos formulados, não sendo admissível a imputação da paralisação ao credor diligente. IV. Dispositivo e tese: 4. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de morosidade do juízo ou da ausência de apreciação de requerimentos formulados pela parte exequente. 5. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia oitiva das partes, conforme determina o art. 921, § 5º, do CPC. 6. Sentença reformada. Recurso provido, para determinar o regular prosseguimento da execução. Legislação citada: Constituição Federal, art. 5º, inc. LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 921, § 5º. Jurisprudência citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001977-74.2019.8.05.0044, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e como apelados JOSEFA MARIA DA SILVA DE CANDEIAS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator